Tribunal: STF
Processo: HC 234767
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Divair Vas impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 691 do STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito. 



    3. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas. 4. Agravo regimental não provido.



    (HC 851.236 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito: 



    In casu, a prisão preventiva foi decretada em razão do elevado número de denúncias que apontavam o local como um ponto de comércio de substâncias ilícitas. Tais denúncias ensejaram a expedição de mandado de busca e apreensão nos autos de nº 0000815-75.2023.8.16.016, cuja execução resultou na apreensão de quantidade considerável de dinheiro em notas desgastadas e diversas cédulas trocadas, totalizando R$5.166,00. 



    Além disso, foram localizadas 24 folhas de cheque de valores variados, preenchidas e somadas para um montante aproximado de R$ 184.902,00. 



    A diligência também resultou na descoberta, com o auxílio de cães farejadores, de aproximadamente 1,380kg de maconha escondidos no forro do teto do estabelecimento comercial do paciente. A droga estava organizada em um tablete grande intacto e suas frações, todas embaladas em plástico preto. Adicionalmente, foram apreendidos cerca de 115g de cocaína, além de 03 (três) balanças de precisão. 



    No decurso da operação, um revólver de calibre 357, carregado com 06 munições intactas foi apreendido, assim como uma caixa contendo 41 munições íntegras do mesmo calibre. Foram encontradas, também, 02 munições intactas de calibre 380 e 02 de calibre 38, além de uma espingarda de pressão. 



    Ao que tudo indica, a custódia preventiva, mantida pelo Tribunal de origem, tem como fundamento a garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados, conforme detalhadamente posto no decreto constritivo. Assim, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem. (grifei.)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do impetrante. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente